Tribunal: STF
Processo: RE 111094
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICM. PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA
ARRECADAÇÃO DO ICM. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969, ART. 23, II,
PAR. 8.. A EXPRESSAO "PRODUTO DA ARRECADAÇÃO" E ABRANGENTE DO
PRINCIPAL E ACESSORIOS, OU SEJA, DO VALOR TOTAL RECEBIDO PELO ESTADO,
COMO ICM E EM VIRTUDE DELE. PRECEDENTES DO STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIOCONHECIDO E PROVIDO.